Tribunal: TJDFT
Processo: 0734774-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETENCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO. CONCORRÊNCIA. VAGA. DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. O rito simplificado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não permite a produção de prova complexa e, evidenciado a indispensabilidade de perícia médica para análise acerca do enquadramento da candidata em concurso público a disputar as vagas destinadas a portadores de deficiência, a demanda deverá ser processada e julgada perante o Juízo de Direito da Fazenda Pública do DF, sob pena de se limitar o direito de defesa das partes.
2. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado da 6a Vara da Fazenda Pública do DF.